Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702713-63.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA JOSE BERNARDINO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral), julgou improcedentes os pedidos. 2. Uma vez incontroversa a contratação, revela-se desnecessária a produção da prova pericial para verificar a autenticidade das assinaturas, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. 4. No particular, a natureza da avença (contrato de cartão de crédito consignado) está estampada com destaque, havendo informação clara do desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento e dos demais encargos incidentes à espécie. Observado o dever de informação pelo réu e estando ciente a consumidora da modalidade contratada e das obrigações assumidas, não há se falar em abusividade. 5. Não demonstrado qualquer vício na assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto ao dever de informação, deve ser mantida a vigência do pacto celebrado. Prejudicados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade do contrato por abusividade e a ocorrência de dano moral indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional.(AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Nesse sentido, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da abusividade das cláusulas do contrato firmado pela agravante com o consumidor, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático constante dos autos, bem como nova interpretação das disposições contratuais, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1249478/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/8/2020). Ainda, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010